Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-04.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (fraude). Ré ingressou em pequeno estabelecimento comercial e, mediante fraude, subtraiu duas blusas e um esmalte, totalizando o valor de R$ 43,89. Ação percebida por uma funcionária, a qual acionou a polícia, sendo os bens apreendidos no interior da residência da ré. Pleito defensivo almejando a absolvição ante a incidência de insignificância. Inviabilidade. Ré

Ementa:
Apelação. Furto qualificado (fraude). Ré ingressou em pequeno estabelecimento comercial e, mediante fraude, subtraiu duas blusas e um esmalte, totalizando o valor de R$ 43,89. Ação percebida por uma funcionária, a qual acionou a polícia, sendo os bens apreendidos no interior da residência da ré. Pleito defensivo almejando a absolvição ante a incidência de insignificância. Inviabilidade. Ré reincidente específica e responde a ação penal por crime análogo, cuja prática se deu em momento posterior aos fatos em apreço. Requisito subjetivo não adimplido. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência devidamente compensada com a atenuante da confissão. Imposição de regime inicial aberto. Parcial provimento ao apelo.